Tribunal: TJDFT
Processo: 0717341-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717341-57.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ ÉSIO DE SOUSA ANDRADE, INÁCIA BEZERRA ROLIM DE SOUSA RECORRIDO: SUELI BARBOZA DE FREITAS, MANOEL MACHADO LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OPOSIÇÃO INTEMPESTIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESULÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelos embargantes contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro, extinguiu o feito “sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, VI, c/c 675 todos do Código de Processo Civil”, sob o entendimento de que os embargos aviados seriam intempestivos. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a tempestividade dos embargos de terceiro aviados pelos apelantes na origem, por meio do qual pretendem o afastamento da penhora que recaiu, no feito executivo n. 0062458-06.2008.8.07.000, sobre o imóvel localizado na Rua 21, Quadra 36, Lote 23, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás – GO. 3. Nos termos do art. 675, caput, do CPC, os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. 4. Na espécie, observa-se que a arrematação do imóvel ocorreu em 11/11/2019, com assinatura da carta em 16/11/2020. Se os embargos de terceiro foram opostos pelos embargantes apenas em 17/5/2022 (ID 41535155), isto é, mais de um ano e meio após a expedição da carta de arrematação do imóvel, afigura-se escorreita a r. sentença, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, inciso VI, e 675, caput, ambos do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Os recorrentes alegam violação ao artigo 675, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defendendo que o dies a quo para a oposição dos embargos de terceiro seria a data da efetiva ciência dos embargados quanto aos atos de constrição do seu patrimônio, diante das peculiaridades do caso concreto. Destacam que, sem receber qualquer intimação judicial, os recorrentes tomaram conhecimento da existência da constrição sobre o bem imóvel constante nos autos por intermédio de terceiros (vizinhos do imóvel). No aspecto, apresentam a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 675, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes pleiteados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo da parte fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 22/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005